Tribunal: TJSP
Processo: 1003804-13.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Obrigação de fazer – Saúde – Autora acometida por "esclerose múltipla" – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, direito à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado – Preliminar rejeitada – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-13.2019.8.26.0577
E
Registro: 2020.0000281191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003804-13.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ROSANA DA SILVA BESERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-13.2019.8.26.0577
E
Voto no 17.112
Apelação Cível no 1003804-13.2019.8.26.0577
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelado : ROSANA DA SILVA BESERRA
Comarca : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Juíza de 1o Grau: LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Obrigação de fazer
Saúde Autora acometida por “esclerose múltipla” Presente a
necessidade de se proteger o bem maior, direito à vida e à saúde,
correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento
pleiteado Preliminar rejeitada Recursos desprovidos.
Trata-se de apelação e reexame necessário
interpostos nos autos da ação ordinária que visa ao
fornecimento à autora, portadora de “esclerose múltipla”, do
medicamento “ocrelizumabe 300 ml”, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 116/120.
Apela a Municipalidade de São José dos
Campos (fls. 122/130), sustentando ilegitimidade passiva. No
mérito, pleiteia a inversão do julgado.
O recurso recebeu resposta (fls. 133/134).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária almejando o
fornecimento à autora portadora de “esclerose múltipla”, do
medicamento “ocrelizumabe 300 ml”.
A MMa. Juíza a quo houve por bem julgar
procedente a ação.
Apela a Municipalidade de São José dos
Campos, pleiteando a inversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-13.2019.8.26.0577
E
A
alegação
de
ilegitimidade
passiva,
arguida pela Municipalidade de São José dos Campos, não
merece acolhida, tendo em vista a obrigação de todos os entes
federados, qual seja, da União, do Estado e Municípios1 no
trato da saúde. E, se o Município tiver de assumir alguma
obrigação que não seja originariamente sua poderá efetuar a
compensação de gastos com o ente que julgar competente para a
questão. O que não se pode conceber é que o paciente fique à
míngua do tratamento de que necessita por conta de impasse
administrativo, devendo as pessoas jurídicas de direito
público interno resolver entre si sobre a complementaridade
do serviço de saúde prestado e, assim, sobre quem recairá
definitivamente o encargo.
Em juízo preliminar de cognição, verifica-
se ser aplicável à espécie a tese firmada por ocasião do
julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ Tema n.o 106 de Recurso
Repetitivo/STJ2, segundo a qual:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim
como
da
ineficácia,
para
o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Tal se dá em virtude da modulação de
efeitos levada a cabo, nos seguintes termos:
1
TJSP - Súmula n.o 37: "A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em
face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno".
2 “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-13.2019.8.26.0577
E
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a
esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos
deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso
III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão
do presente julgamento." (trecho do acórdão publicado
no DJe de 04/05/2018).
(grifo nosso).
Assim, do cotejo que se faz entre a
documentação acostada aos autos e a determinação constante do
REsp
n.o
1.657.156/RJ

Tema
n.o
106
de
Recurso
Repetitivo/STJ, verifica-se que a autora atendeu ao quanto
determinado, pois, além de os relatórios de fls. 11, 15/18 e
135/136 atestarem que a medicação pleiteada é a mais adequada
ao tratamento da apelada, em face de outros medicamentos por
ela utilizados, o documento de fl. 58 comprova que o fármaco
requerido possui registro na ANVISA.
Quanto
à
comprovação
da
incapacidade
financeira, ficou devidamente demonstrada pela declaração de
fl. 10.
Assim, atendidos os requisitos elencados
pelo REsp n.o 1.657.156/RJ, a manutenção da r. sentença é
medida que se impõe, eis que é cediço que o cidadão tem
direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato
sensu) patrociná-lo, conforme determinam o artigo 196 da
Constituição Federal3 e o artigo 219 da Constituição do
Estado de São Paulo4. O bem maior a ser preservado, no caso
dos autos, é a vida. E contra este não há interpretação
legal, orçamento, competência administrativa, ou reclamo que
possa ser interposto. Nenhuma vida humana vale menos do que
3 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-13.2019.8.26.0577
E
um orçamento, público ou privado, e, sendo dever do Poder
Público garantir a vida do cidadão, tem ele o dever de
fornecer integral atendimento.
Nem mesmo se pode afirmar, com a devida
vênia de entendimento em outro sentido, que o medicamento
prescrito possa ser substituído. Não se coaduna com o alcance
que se deve conferir à norma constitucional a possibilidade
de se permitir que o Estado fixe o medicamento que deve ser
administrado pelo paciente. O correto, pois, é permitir que o
cidadão apresente a necessidade, devidamente documentada e
com pedido subscrito por médico, público ou particular, e não
se tratando de medicamento de caráter experimental ou que
tenha sido excluído de terapia oficial por não ter eficácia
comprovada ou, ainda, ser elemento integrante de terapia não
aprovada no País, o medicamento deve ser fornecido de acordo
com a prescrição médica e não com a vontade do administrador,
sendo irrelevante e descabida a menção a orçamento na medida
em que a vida humana supera as necessidades orçamentárias.
Anote-se
que
tanto
o
Egrégio
Supremo
Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça firmaram entendimento segundo o qual todas as
questões legais restam superadas ante a defesa da vida, o bem
maior a ser tutelado, conforme se extrai dos seguintes
arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. Paciente carente
de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos
de que necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los.
Precedentes.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (STF 2.a Turma AI-AgR 648971/RS Rel.
Min. EROS GRAU DJ 28.09.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-13.2019.8.26.0577
E
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-
DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE
SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS
- DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A
INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO
GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE
PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5o, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO
DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À
VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos,
o
acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde -
além de qualificar-se como direito fundamental que
assiste a todas as pessoas - representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua
atuação
no
plano
da
organização
federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema
da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por
censurável
omissão,
em
grave
comportamento
inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra
inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro
-
não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina
a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA,
A
PESSOAS
CARENTES,
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU
DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO
PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita
de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República
(arts. 5o, "caput", e 196) e representa, na concreção
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-13.2019.8.26.0577
E consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF. (STF
2.a
Turma RE-AgR 393175/RS Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 02.02.2007).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para
12% sobre o valor atualizado dado à causa.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
Relator